Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATATIVAS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. EMPRESA DE VENDA DE CARROS SEMINOVOS. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. No contexto da aquisição de veículo automotor não é lícita cobrança, pela empresa especializada na venda de carros seminovos, por suposto serviço de intermediação entre consumidor e instituição financeira, sobretudo quando a negociação não atende aos princípios da transparência e da informação, consoante a inteligência dos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
II. A rigor, intermediação entre a instituição financeira e o tomador do crédito (consumidor) só pode ser feita por correspondente bancário, nos termos dos artigos 1o, 2o, 8o, inciso V, e 11, inciso I, da Resolução BACEN 3.954/2011.
III. À falta de qualquer evidência de que o contratempo contratual atingiu direito da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de compensação por dano moral, presente o disposto artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.